Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-81.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012150-81.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO § 4º DO ARTIGO 1º DA LEI N. 11.367/2021 QUE CONDICIONA O RETORNO PRESENCIAL DAS AULAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL À COMPROVAÇÃO DA IMUNIZAÇÃO DA VACINA CONTRA O COVID-19 –
FUMUS BONI IURIS
– VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO – ARTIGO 66, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
PERICULUM IN MORA
– IMINENTE RETORNO DAS AULAS – CALENDÁRIO SEDUC/MT – EVIDENTE PREJUÍZO AO ENSINO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.

Comprovados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, deve ser deferida medida cautelar para suspender a eficácia de artigo de lei estadual, de inciativa da Assembleia Legislativa, que regulamenta condicionantes (comprovada imunização de todos os profissionais da educação da rede de educação estadual) ao retorno das atividades escolares presenciais, por afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, responsável pela organização e funcionamento da Administração do Estado, nos moldes do artigo 66, inciso V, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1012150-81.2021.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face do § 4º do artigo 1º da Lei Estadual n. 11.367/2021 que
“reconhece as atividades educacionais, escolares e afins como essenciais para o Estado de Mato Grosso”
.

A tese defendida pelo autor da ação é no sentido de que condicionar o retorno das aulas presenciais da rede pública de educação somente após a comprovação da imunização de todos os profissionais da educação estadual, nos moldes do § 4º do artigo 1º da lei impugnada, fere o princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 9º,
caput
, artigo 66, inciso V, e artigo 71, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, porquanto a iniciativa da Lei n. 11.367/2021 pelo Poder Legislativo invade competência do Poder Executivo, haja vista que tal matéria é reservada à gestão administrativa do Chefe do Poder Executivo, situação que evidencia a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Alega que
“essa invasão de competência certamente ocasionará drástica alteração no calendário escolar, causando prejuízo aos alunos e às atividades escolares, sem mencionar que o dispositivo questionado não leva em consideração a Nota Técnica Conjunta SES/SEDUC/MT Nº 002/2020, que versa sobre Recomendações Sanitárias para o Retorno Presencial das Atividades dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso”
.

Afiança que o indigitado § 4º do artigo 1º da Lei Estadual n. 11.367/2021, de igual modo, afronta ao princípio da razoabilidade e ao direito à educação, pois os demais servidores públicos do Estado de Mato Grosso seguem o trabalho no plano presencial, sem tal exigência, obedecendo somente às regras sanitárias para prevenção ao COVID-19.

Assevera que o retorno às aulas não está condicionado somente à disponibilização das vacinas, que dependeria do gestor público, mas o vincula à comprovação da imunização e, em razão dessa condicionante, afirma que pode não ocorrer pela
“ausência de interesse em vacinar”
e pelas
“escolhas por vacinas que acabam por adiar a vacinação”
.

Nesse sentido, sustenta que a condicionante do retorno às aulas – comprovação da imunização – afeta
“a prestação do serviço público educacional, gerando prejuízo incomensurável aos estudantes, o que permite deduzir, outrossim, a violação ao direito constitucional à educação de qualidade, dificultando a igualdade de acesso e permanência na escola dos alunos da Rede Estadual de Educação”
.

Ressalta que a justificativa apresentada para a inclusão do § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021 não está subsidiada por uma comprovação técnico-científica de que o condicionamento do retorno das aulas presenciais somente após a verificação da imunização total dos profissionais da rede estadual de ensino
“evitará o aumento generalizado de casos de infecção por COVID-19 aos que frequentam os estabelecimentos de ensino, sejam os profissionais ou mesmo os estudantes”
.

Pretende a concessão da medida cautelar para suspender o § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021, pois o vício apontado macula normas constitucionais da separação dos poderes e da gestão administrativa, situação que evidencia o
fumus boni iuris
do pedido liminar, bem como gera prejuízos a todos os alunos da rede estadual de ensino e aos profissionais que possuem um cronograma de calendário a cumprir, o que demonstra a presença do
periculum in mora
.

No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade por vício de iniciativa do § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021, por ofensa ao artigo 9º,
caput
, artigo 66, inciso V e artigo 71, inciso I, da Constituição Estadual, e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 237, inciso I, artigo 242, incisos I, II e III, da CE).

O Estado de Mato Grosso, nas informações, pugna pela concessão da medida cautelar postulada, com a suspensão da eficácia do dispositivo legal impugnado, ante aos vícios formais e materiais arguidos pelo Procurador-Geral de Justiça, considerando, igualmente, as informações técnicas elaboradas pela SEDUC/MT, que demonstra as providências adotadas pelo órgão para o retorno das aulas, com todas as medidas sanitárias para a prevenção do coronavírus (Id.: 94467505).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas informações, manifesta-se pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, à alegação de que o dispositivo legal impugnado versa sobre a proteção à saúde e, nesse aspecto, não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MEDIDA CAUTELAR – ADI)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos de plausibilidade jurídica e de perigo na demora que recomendam o deferimento da medida cautelar para suspender os efeitos do § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021.

O
fumus boni iuris
envolve o exame da competência do Poder Legislativo para dispor sobre a gestão da educação na rede pública estadual (inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa).

Cumpre assinalar que a Lei Estadual n. 11.367/2021, que dispõe sobre o reconhecimento das atividades educacionais, escolares e afins como essenciais para o Estado de Mato Grosso, foi publicada na data de 10 de maio de 2021.

No entanto, ocorre que a norma foi promulgada com veto parcial do Governador do Estado ao § 4º do artigo 1º, que condicionava o retorno às aulas presenciais, na rede pública de ensino, somente após a vacinação de 100% dos profissionais da educação.

Posteriormente, em 30 de junho de 2021, a Assembleia Legislativa, por maioria de votos, decidiu derrubar o veto governamental, nos moldes do artigo 42, § 5º, da Constituição Estadual, atingindo apenas os profissionais da rede pública de ensino estadual, enquanto os demais (municipal e privado) não tiveram suas atividades presenciais condicionadas à comprovação da imunidade da vacinação contra o novo coronavírus.

Destarte, o § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021, que estabelece que
“somente fica autorizado o retorno das aulas presenciais na Rede Estadual de Educação quando comprovada a imunização de todos os profissionais da Rede Estadual de Educação de Mato Grosso”
, versa sobre matéria atinente à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.

A despeito da intenção do legislador, de condicionar o retorno das aulas da rede público estadual à comprovação da imunização dos profissionais da educação, à justificativa de proteção à saúde, o comando da lei impugnada usurpou iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, estabelecida para o Governador do Estado, nos exatos termos do artigo 66, inciso V, da Constituição Estadual.

Ao assim dispor, a casa de leis interferiu de forma direta nas atividades da Secretaria Estadual de Educação, órgão integrante do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a quem compete, entre outras atribuições, administrar as atividades estaduais de educação, imiscuindo-se no juízo de conveniência e oportunidade da gestão estadual, por ser atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletiva.

Sobre o tema, é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 1
. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências
. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI nº 2.329/AL, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/6/10) (grifei).

“Ação direta de inconstitucionalidade: Lei Complementar Estadual 170/98, do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino: artigo 26, inciso III; artigo 27, seus incisos e parágrafos; e parágrafo único do artigo 85: inconstitucionalidade declarada. II. Prejuízo, quanto ao art. 88 da lei impugnada, que teve exaurida a sua eficácia com a publicação da Lei Complementar Estadual 351, de 25 de abril de 2006. III.
Processo legislativo: normas de lei de iniciativa parlamentar que cuidam de jornada de trabalho, distribuição de carga horária, lotação dos profissionais da educação e uso dos espaços físicos e recursos humanos e materiais do Estado e de seus municípios na organização do sistema de ensino: reserva de iniciativa ao Poder Executivo
dos projetos de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (art. 61, II, § 1º, c). (ADI 1.895, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, Dj de 2/8/2007).

No mesmo sentido:

“MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. VACINAÇÃO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO CHEFE DO EXECUTIVO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. VÍCIO DE INICIATIVA. CRIAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INTERVENÇÃO NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. RELEVÂNCIA E RISCO DE SE MANTEREM EFICAZES OS PRECEITOS LEGAIS ATACADOS. CAUTELAR CONCEDIDA. Por sugerir real ofensa à iniciativa reservada ao Poder Executivo local, à autonomia administrativa, além de criar despesas ao erário municipal, sem a indicação expressa de dotação orçamentária própria, deverá, cautelarmente, ter sua eficácia suspensa, até julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade, a lei municipal questionada, de iniciativa parlamentar, que encerra matéria atinente à proteção e à defesa da saúde, que seria de competência, em tese, concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, § 1º, CRFB; art. 10, XV, "m", da CEMG), regulando questão atinente à organização de serviço público de saúde prestado no Município de Belo Horizonte, estabelecendo a obrigatoriedade de inclusão de todos os profissionais das redes pública e privada de educação, da capital mineira, nas campanhas de vacinação contra o vírus influenza, conjuntamente com os grupos classificados como prioritários” (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.16.096883-0/000, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 23/08/2017, publicação da súmula em 05/10/2017)

Portanto, a despeito do louvável propósito de tutela nas escolas públicas estaduais em tempos tormentosos vivenciados pela pandemia do COVID-19, o § 4º do artigo 1º da Lei n.
11.367/2021
padece de vício formal de inconstitucionalidade.

De outro lado, o
periculum in mora,

que se traduz no receio de retardamento de decisão judicial poder causar dano grave ou de difícil reparação ao direito ou ao bem tutelado,
é indiscutível, uma vez que a norma encontra-se em vigor e o retorno das atividades/aulas, na modalidade presencial, na rede público de ensino, está previsto para 3 de agosto de 2021, conforme calendário da Secretaria Estadual de Educação, o que gerará prejuízos aos alunos e aos profissionais da rede de ensino estadual, pois existente cronograma de calendário a cumprir.

Pelo exposto,
CONCEDO
a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia do § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021.

Comunique-se a Assembleia Legislativa e o Governador do Estado de Mato Grosso para ciência do cumprimento desta decisão.

Cite-se o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso para defender o texto impugnado,
no prazo de 5 (cinco) dias
, forte no artigo 125, § 2º, da Constituição Estadual.

Após, abra-se vista ao Procurador-Geral de Justiça,
pelo prazo de dez (10) dias
, para emitir parecer, nos termos do artigo 173 do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021